Tribunal: STJ
Processo: 5060836-62.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822786 - SC (2024/0484089-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANA REGINA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GREGORY PEDRO VIEIRA STANISZEWSKI - SC043557
ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SC051633A
ROBERTO CASECA DOS SANTOS - SC043555
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SC051063A
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDAÇÃO DE
CONTRATO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que a parte
agravante busca a condenação da parte demandada à
indenização por danos morais decorrentes de descontos
indevidos.
2. O Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que a
invalidação do contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) não caracteriza, por si só, o dano
moral
, sendo necessária a comprovação de um plus,
in re ipsa
como a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do
óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e
provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a invalidação
de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, por si só, configura dano moral in re ipsa,
dispensando a comprovação de danos adicionais.
Documento eletrônico VDA49696255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f98cd11a-bc1b-4a56-8930-1c68f9c9d0d3

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de
conhecimento
do
recurso
especial
pela
divergência
jurisprudencial, considerando a necessidade de demonstração
de similitude fática entre os casos confrontados.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal estadual concluiu que a invalidação do contrato
não configura dano moral
, sendo necessária a
in re ipsa
comprovação de danos adicionais, o que não foi demonstrado
nos autos.
7. A revisão do entendimento sobre a configuração do dano
moral demandaria nova investigação de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento do especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f98cd11a-bc1b-4a56-8930-1c68f9c9d0d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822786 - SC (2024/0484089-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANA REGINA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GREGORY PEDRO VIEIRA STANISZEWSKI - SC043557
ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SC051633A
ROBERTO CASECA DOS SANTOS - SC043555
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SC051063A
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDAÇÃO DE
CONTRATO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que a parte
agravante busca a condenação da parte demandada à
indenização por danos morais decorrentes de descontos
indevidos.
2. O Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que a
invalidação do contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) não caracteriza, por si só, o dano
moral
, sendo necessária a comprovação de um plus,
in re ipsa
como a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do
óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e
provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a invalidação
de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, por si só, configura dano moral in re ipsa,
dispensando a comprovação de danos adicionais.
Documento eletrônico VDA49386045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:54
Código de Controle do Documento: 899f65db-45a0-4e8d-9e55-c5d165ccd425

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de
conhecimento
do
recurso
especial
pela
divergência
jurisprudencial, considerando a necessidade de demonstração
de similitude fática entre os casos confrontados.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal estadual concluiu que a invalidação do contrato
não configura dano moral
, sendo necessária a
in re ipsa
comprovação de danos adicionais, o que não foi demonstrado
nos autos.
7. A revisão do entendimento sobre a configuração do dano
moral demandaria nova investigação de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento do especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANA
REGINA RODRIGUES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação ao
art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial
quanto à caracterização de danos morais decorrentes de descontos indevidos.
Defende que a decisão recorrida deixou de reconhecer o pleito
indenizatório, ao destacar que o dano moral seria presumido.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice
da Súmula 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o referido
óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49386045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:54
Código de Controle do Documento: 899f65db-45a0-4e8d-9e55-c5d165ccd425

Constato que o Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que (e-
STJ fls.584-585):

A parte autora busca a condenação da demandada à indenização por
danos morais.
O reclamo, não merece provimento, eis que o Grupo de Câmaras de
Direito Comercial, em sessão realizada na data de 14 de junho de
2023, ao julgar o mérito do incidente de resolução de demandas
repetitivas tombado sob o n. 5040370-24.2022.8.24.0000, fixou a tese
de que "a invalidação do contrato, efetivamente realizado, de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC) não caracteriza,
por si só, o dano moral in re ipsa".
Deste modo, em atenção ao entendimento acima citado, o dano
extrapatrimonial necessita ser comprovado, extreme de dúvidas, e não
decorre, apenas e tão somente, da invalidação da contratação
bancária.
Deve haver um plus, como por exemplo a inscrição do nome do
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ou até mesmo a
comprovação de que a contratação, na forma operada, impossibilitou a
parte
hipossuficiente
de
saldar
suas
obrigações
mensais,
principalmente aquelas de natureza alimentar.
Na hipótese, esta prova não veio aos autos, de modo que inviável o
reconhecimento do abalo moral na hipótese em estudo, razão pela
qual o apelo não merece provimento.

Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu que as provas para
comprovação de eventual dano moral não estaria nos autos, de modo que não seria
possível o reconhecimento do abalo moral.
Nesse sentido, verifico que a revisão do entendimento de que não ficou
configurado o dano moral no presente caso, demandaria nova investigação acerca
dos fatos e provas contidos no processo, de modo que o recurso especial esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS.
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA.
DANO
MORAL
INEXISTENTE.
REVISÃO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49386045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:54
Código de Controle do Documento: 899f65db-45a0-4e8d-9e55-c5d165ccd425

1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos
para afastar a sanção prevista no art. 940 do CC, pois não verificada a
má-fé da parte recorrida, tampouco o alegado dano moral. Alterar tal
conclusão é inviável em recurso especial.
3. A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.108.689/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
30/9/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. O Tribunal local, com base no acervo fático probatório acostado aos
autos, concluiu expressamente pela ausência de responsabilidade civil
na hipótese, visto que não ocorreu dano moral indenizável.
Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos fatos
e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.690.420/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
4/6/2021

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
(REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
RISTJ)"
Turma, julgado em
, DJe de
), o que não foi feito.
29/3/2022
31/3/2022
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
Documento eletrônico VDA49386045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:54
Código de Controle do Documento: 899f65db-45a0-4e8d-9e55-c5d165ccd425

(AgInt no
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional."
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para negar
em razão do óbice sumular acima descrito.
provimento do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se suspensas as
exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:54
Código de Controle do Documento: 899f65db-45a0-4e8d-9e55-c5d165ccd425

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.822.786 / SC
Número Registro: 2024/0484089-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50608366220228240930
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA REGINA RODRIGUES
ADVOGADOS : GREGORY PEDRO VIEIRA STANISZEWSKI - SC043557
ROBERTO CASECA DOS SANTOS - SC043555
ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SC051633A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SC051063A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49658639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: f83d9cb3-1cc9-4807-82cf-223cbaefe111

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: f83d9cb3-1cc9-4807-82cf-223cbaefe111